Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704931-60.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: INACIO GIOVANNI LESSA DE SOUZA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPÇÃO DO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A competência em razão do valor da causa é relativa e, por isso, será escolhida pelo Autor, podendo optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência. 2. O termo final da mora, para fins de pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra, é a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, momento em que o promissário comprador tem acesso ao imóvel, afastando o prejuízo de não poder usufruir o bem, seja para fins de moradia, seja para locação. 3. No caso, a pretensão da promitente vendedora, ora apelante, é descabida, visto que a data da expedição do Habite-se não comprova a efetiva conclusão e entrega do imóvel, pois não confere a certeza de que o bem foi entregue ao promissário comprador naquela data, ainda que, muito antes da data inicialmente prevista para a conclusão do imóvel, o preço avençado já estivesse quitado pelo adquirente. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei 9.099/1995, sustentando a incompetência absoluta do Juízo em razão do valor da causa inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; b) artigo 112 do Código Civil, aduzindo que o evento caracterizador da conclusão do empreendimento não é a disponibilização das chaves ao cliente, e sim a expedição do “habite-se”. Assevera que há cláusula expressa nesse sentido no contrato firmado entre as partes, acrescentando que a concessão do financiamento bancário é condição sine qua non para a disponibilização das chaves aos compradores, de modo que, em seu entendimento, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pela execução de ato que compete a terceiros, qual seja, a concessão do financiamento bancário à parte recorrida; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o da Lei 9.099/1995, porquanto “A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes” (RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 112 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse ponto, devem ser afastadas as alegações da Ré, ora Apelante, no sentido de que a demora na entrega das chaves deu-se em razão de liberação de financiamento bancário, uma vez que há não informações nos autos relativas à concessão de empréstimo bancário ou atrasos na liberação de valores em favor da empreiteira. Ao contrário, há termo de quitação emitido pela Construtora Ré antes mesmo do prazo de entrega do apartamento e, ainda, da expedição do Habite-se” (ID Num. 35826348 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse sentido é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também, não merece subir o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017